Tribunal: TJMT
Processo: 1043271-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043271-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA FERREIRA - CPF: 004.014.161-60 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (APELADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS RISCOS CONTRATUAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral, ajuizada por consumidor que contratou serviços de assessoria financeira para intermediação de negociação de dívida de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar se ocorreu propaganda enganosa e violação ao dever de informação; e (iii) analisar a possibilidade de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para intermediação de negociação de dívidas caracteriza-se como obrigação de meio, não de resultado, não havendo garantia de êxito nas tratativas.

4.

Não configura falha na prestação do serviço quando o consumidor é devidamente informado, por escrito, sobre os riscos inerentes à estratégia de inadimplência para negociação de dívidas, incluindo a possibilidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

5.

A ocorrência de busca e apreensão do veículo em razão da inadimplência do consumidor não caracteriza dano moral ou material indenizável quando tal risco foi expressamente previsto no contrato.

6.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio de prova válido para demonstrar a prestação do serviço contratado.

7.

A inversão da cláusula penal, nos termos do Tema 971 do STJ, pressupõe o inadimplemento contratual por parte do fornecedor, o que não se verifica quando este cumpre sua obrigação de meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para intermediação de negociação de dívidas caracteriza-se como obrigação de meio, não havendo garantia de êxito nas tratativas. 2. Não configura falha na prestação do serviço quando o consumidor é devidamente informado, por escrito, sobre os riscos inerentes à estratégia de inadimplência para negociação de dívidas. 3. A ocorrência de busca e apreensão do veículo em razão da inadimplência do consumidor não caracteriza dano moral ou material indenizável quando tal risco foi expressamente previsto no contrato.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON LIMA FERREIRA
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e pedido de Dano moral nº 1043271-33.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI E OUTROS,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e

condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão de ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença não considerou os áudios e conversas gravadas que demonstraram a falha na prestação do serviço, bem como as telas sistêmicas apresentadas pela requerida não têm valor probatório.

Salienta que sofreu danos materiais e morais com o adiantamento das parcelas vincendas do veículo apreendido; que houve propaganda enganosa; que as cláusulas contratuais são abusivas; que faz jus à inversão das cláusulas penais previstas no contrato.

Sustenta que o contrato realizado entre as partes é de adesão, havendo pedido expresso de nulidade das cláusulas contratuais por serem onerosas e excessivas, mormente diante da ausência de possibilidade de modificações.

Argumenta que a sentença não observou que o autor comprovou os fatos através de conversas, via WhatsApp e também a tentativa de resolução amigável diversas vezes junto à empresa, as quais restaram infrutíferas.

Cita precedente do TJMT (processo nº 1044729-08.2023.8.11.0002) em que teria sido reconhecida situação semelhante à sua, com condenação da mesma empresa requerida.

Por fim, postula pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, mantendo apenas a rescisão contratual para condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais, danos morais e inversão da cláusula penal.

Contrarrazões (ID 331137901), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
JEFFERSON LIMA FERREIRA
ajuizou a
Ação Anulatória Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e pedido de Dano moral nº 1043271-33.2023.8.11.0041
em face de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI (CNPJ 37.644.512/0005-24), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI (CNPJ 37.644.512/0001-09) e SOLUÇÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA (CNPJ 23.847.868/0006-31),
aduzindo que, movido por publicidade veiculada em programa de televisão, contratou os serviços da parte requerida em 24/04/2023, com o objetivo de obter a renegociação de um contrato de financiamento de uma motocicleta XRE 300, junto ao Banco Aymoré.

Alegou que, à época, possuía um saldo devedor remanescente de R$ 11.427,20, distribuído em 28 parcelas de R$ 571,36.

Sustentou que a parte requerida lhe garantiu a redução substancial da dívida, prometendo a quitação do financiamento pelo montante de R$ 8.027,20, para o que lhe foi cobrado o valor de R$ 2.200,00 a título de honorários iniciais.

Asseverou que, como condição para o sucesso da negociação, foi orientado expressamente pelos prepostos da requerida a cessar o pagamento das parcelas do financiamento, mesmo estando em dia com suas obrigações.

Relatou que, contrariamente ao prometido, em 26/10/2023, foi surpreendido com a presença de um Oficial de Justiça em sua residência, acompanhado de força policial, para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da motocicleta, em virtude do atraso de seis meses no pagamento das parcelas.

Destacou que a situação lhe causou enorme constrangimento e abalo, especialmente por ter ocorrido na presença de vizinhos e por ter agravado o quadro de saúde de sua esposa.

Afirmou ter procurado a empresa requerida, que não apresentou solução e se negou a devolver os valores pagos., motivo pelo qual acabou por contrair empréstimos para purgar a mora no processo de busca e apreensão, o que conseguiu fazer em 07/11/2023, quitando integralmente o débito.

Assim, ajuizou a ação de rescisão e requereu a declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida, a condenação das requeridas à restituição em dobro do valor pago a título de honorários, a inversão das cláusulas penais previstas no contrato e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

A requerida ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI (CNPJ 37.644.512/0001-09) apresentou contestação, arguindo as preliminares de incompetência territorial, conexão com outra ação, inépcia da inicial e impugnação à concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e da prestação dos serviços, afirmando que o contrato é de meio, e não de resultado, e que o autor estava ciente de todos os riscos envolvidos, incluindo a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

As demais requeridas, embora citadas, não apresentaram contestação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana C. S. Mendes
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Contudo, para que se configure a responsabilidade civil da requerida, é necessária a demonstração de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Da análise do contrato (ID 140747244), extrai-se que o objeto da prestação de serviço é a
"intermediação na negociação de seu contrato de financiamento (...) na esfera extrajudicial".

Observa-se que a Cláusula Segunda define que o contrato é "de meio", que a atuação será "EXCLUSIVAMENTE extrajudicial" e que se trata de "contrato de risco".

Desse modo, a natureza da obrigação assumida pela requerida, portanto, não é de resultado, mas de meio, o que significa que a contratada/apelada não se obrigou a obter, de forma garantida, a redução da dívida ou a quitação do financiamento, mas sim a empregar seus conhecimentos e diligências para tentar alcançar tal objetivo.

Logo, para o deslinde da controvérsia, mostra-se necessária a análise das cláusulas que tratam dos riscos, as quais o autor alega terem sido omitidas ou minimizadas verbalmente.

Verifica-se que o parágrafo segundo, da Cláusula Segunda, é taxativo ao dispor:

"O(A) CONTRATANTE tem plena e inequívoca ciência de que o não pagamento do seu financiamento, poderá acarretar-lhe consequências como processo de busca e apreensão do veículo, bem como a negativação do seu CPF junto aos órgãos de restrição".

De forma mais explícita, a cláusula sétima estabelece:

"Havendo o ingresso e a eficácia da Ação de Busca e Apreensão do veículo durante as negociações extrajudiciais...".

Ressalta-se que esses dispositivos contratuais, redigidos de forma clara e direta, demonstram que o risco de busca e apreensão do veículo não apenas era previsto, como também foi expressamente comunicado ao consumidor por escrito.

Ademais, a apelada, ao incluir tais cláusulas no instrumento contratual, formalizou a ciência do contratante quanto às possíveis consequências negativas da estratégia de inadimplência, que é inerente ao processo de renegociação de dívidas em atraso e o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, III, assegura o direito à informação adequada e clara.

Na hipótese, a informação sobre o risco mais grave, a perda do bem, foi prestada de forma escrita e inequívoca, uma vez que o contrato, como ato jurídico formal, representa a vontade consolidada das partes e confere segurança jurídica à relação.

Em relação aos áudios e conversas gravadas apresentados pelo apelante, estes não têm o condão de afastar as cláusulas expressas do contrato.

Ressalta-se que, ainda que os prepostos da empresa/apelada tenham, em tese, minimizado verbalmente os riscos envolvidos, o contrato escrito prevalece como expressão formal da vontade das partes.

Ademais, a conduta esperada do homem médio, ao se deparar com uma cláusula que alerta para a possibilidade de perda de seu bem, é, no mínimo, a de questionar ou reconsiderar a contratação, e não a de ignorar o alerta escrito.

No que tange às telas sistêmicas apresentadas pela requerida/apelada, embora o apelante alegue que não têm valor probatório por serem unilaterais, a jurisprudência tem admitido sua validade quando corroboradas por outros elementos dos autos.

Nesse contexto, as telas sistêmicas apresentadas são coerentes com a narrativa da requerida/apelada e com os demais documentos juntados, não havendo razão para desconsiderá-las.

Quanto à alegação de propaganda enganosa, não restou demonstrado que a requerida/apelada tenha feito promessas falsas ou enganosas, pois o contrato é claro ao definir que se trata de obrigação de meio, sem garantia de resultado, e que existem riscos inerentes à estratégia de negociação, incluindo a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

No que se refere aos danos materiais e morais alegados, não se verifica o nexo de causalidade entre a conduta da requerida/apelada e os prejuízos sofridos pelo apelante.

Além disso, a busca e apreensão do veículo decorreu da inadimplência do próprio apelante junto à instituição financeira, sendo uma consequência prevista no contrato de financiamento e expressamente alertada no contrato de prestação de serviços firmado com a requerida/apelada.

Portanto, o insucesso na negociação ou a propositura da ação de busca e apreensão pelo credor, não configuram, por si só, falha no serviço de intermediação, mas sim a concretização de um risco sobre o qual o consumidor foi devidamente alertado.

Quanto ao pedido de inversão das cláusulas penais previstas no contrato, com base no Tema 971 do STJ, este pressupõe o inadimplemento contratual por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso, uma vez que a requerida/apelada estava atuando dentro dos limites de sua obrigação de meio.

Por fim, no que tange ao precedente citado pelo apelante (processo nº 1044729-08.2023.8.11.0002), cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, tendo em vista que o fato de haver decisão favorável em outro processo, ainda que envolvendo a mesma empresa requerida/apelada, não vincula o julgamento do presente caso, que deve ser decidido com base nas provas e circunstâncias específicas dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em mais 2% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026